Tribunal: TJBA
Processo: 8183230-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183230-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ODENICE SOUZA MACEDO Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Ementa: Direito Processual Civil e Direito Previdenciário. Agravo Interno. PASEP. Desfalques em conta vinculada. Prescrição. Julgamento monocrático válido. Termo inicial. Ciência comprovada dos desfalques. Mero saque não configura conhecimento inequívoco. Necessidade de dilação probatória. Tema 1.150 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que proveu apelação determinando o retorno dos autos à origem. O agravante sustenta impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, defende que o termo inicial da prescrição seria a data do saque (17/08/2006), transcorrendo mais de dezoito anos até o ajuizamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; e (ii) saber se o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data do saque ou se depende da ciência comprovada dos desfalques pelo titular. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravo interno ao órgão colegiado sana eventual vício, afastando ofensa ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1.150 (REsp nº 1.951.931/DF), fixou que o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. O mero saque não proporciona elementos para aferir irregularidades, pois os extratos do PASEP não eram disponibilizados regularmente. 5. Somente com o extrato analítico e perícia contábil há ciência inequívoca do alegado prejuízo. 6. No caso concreto, a titular obteve os extratos apenas em 27/08/2024, quando submetidos à análise contábil. O reconhecimento da prescrição exige demonstração de que houve meios anteriores de conhecimento das irregularidades, o que demanda instrução probatória, inviável em cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, § 1º, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.